Tribunal: TJBA
Processo: 0530979-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530979-45.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAIANE DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, em razão da suposta inércia da parte autora. A apelante sustenta nulidade da sentença, ao argumento de que não houve sua intimação pessoal prévia, conforme exigência do § 1º do referido dispositivo legal. Pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito por suposta inércia da parte autora, à luz da exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que supra a omissão no prazo de cinco dias, conforme determina o § 1º do mesmo artigo. 4. A tentativa de intimação pessoal da autora restou infrutífera por erro na localização do endereço, sem que tenham sido esgotadas outras diligências pelo juízo para viabilizar a efetivação da medida, o que inviabiliza o reconhecimento de abandono da causa. 5. A extinção do feito, sem o cumprimento da diligência essencial de intimação pessoal, viola o devido processo legal, especialmente diante da ausência de qualquer advertência ou comando judicial na intimação realizada, limitando-se esta à comunicação da data e local da perícia médica. 6. A juntada do atestado de comparecimento à perícia comprova a diligência da autora, afastando qualquer presunção de desídia ou abandono do feito. 7. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é firme ao exigir a intimação pessoal para a validade da extinção sem resolução do mérito por abandono, vedando presunções de ciência ou certidões negativas genéricas como substitutos desse requisito legal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0530979-45.2015.8.05.0001, em que figura DAIANE DE OLIVEIRA e como apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)